Tribunal: TJDFT
Processo: 0747030-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS E DINHEIRO EM NOTAS FRACIONADAS. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006 ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e, (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os policiais responsáveis pela abordagem relatam, em juízo e sob o crivo do contraditório, que o acusado foi encontrado em local conhecido pela intensa movimentação de tráfico, portando porções de cocaína e quantia relevante em dinheiro em notas fracionadas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

4. Caso a droga seja apreendida acondicionada em porções individualizadas e acompanhada de dinheiro fracionado, esses elementos indicam a destinação comercial do entorpecente.

5. Se a pequena quantidade de droga apreendida está acompanhada de circunstâncias indicativas de comercialização, como fracionamento e posse de dinheiro trocado, a hipótese de porte para consumo pessoal não se configura.

6. Sendo o réu reincidente, em razão de condenação anterior por tráfico de drogas com trânsito em julgado, fica afastada a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o; CP, art. 33, § 2o; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Tema 1139; TJDFT, Acórdão 1732212, 0719200-79.2020.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.07.2023; TJDFT, Acórdão 2087173, 0707858-95.2025.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 04.02.2026.